Tribunal: TJES
Processo: 0006125-20.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006125-20.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ SERGIO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, as provas coligidas são suficientes a amparar o édito condenatório, pois a vítima, em sede policial, declinou as características físicas do assaltante e disse que se ele lhe fosse mostrado poderia reconhecê-lo sem sombra de dúvidas, e, após, procedeu ao reconhecimento indireto de pessoa, por fotografia, uma vez que o acusado fugiu após a prática do delito.

2. Considerando que o acusado fugiu após o crime, é possível que seu reconhecimento seja feito por fotografia, mormente diante da observância às regras do art. 226 do CPP, principalmente quando confirmado em Juízo, como ocorrido no caso concreto.

3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, principalmente em casos como o presente, em que não houve outras testemunhas presenciais ao fato, devendo prevalecer sobre as negativas infundadas do denunciado.

4. Considerando que o defensor dativo nomeado prestou serviços, apresentando razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, inclusive
ex officio,
é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, fixando, ex officio, honorários pela atuação em grau recursal ao defensor dativo, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ SERGIO MOREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º-A, I, do CP, a 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ SERGIO MOREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º-A, I, do CP, a 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a postular a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 10/12/2019, por volta de 10:00 horas, a vítima, no interior de seu veículo, foi abordada pelo denunciado, que, se aproximando com uma arma de fogo, bateu no vidro e abriu a porta, exigindo-lhe que lhe entregasse sua bolsa, sob a ameaça de que se não obedecesse ele iria "estourar a sua cabeça". A ofendida então entregou-lhe a bolsa, que continha cartões, documentos, medicamentos e um aparelho celular. Na sequência, o réu se evadiu.

Em que pesem os argumentos defensivos, as provas coligidas são suficientes a amparar o édito condenatório.

A vítima, em sede policial, declinou as características físicas do assaltante e disse que se ele lhe fosse mostrado poderia reconhecê-lo sem sombra de dúvidas. Procedeu-se, então, ao reconhecimento indireto de pessoa, dentre as fotografias que lhe foram apresentadas, uma vez que o acusado fugiu após a prática do delito, impossibilitando o reconhecimento direto. O procedimento foi formalizado no auto lavrado às fls. 52 do processo originário.

Como já mencionado, o acusado fugiu após o crime, o que possibilita que seu reconhecimento seja feito por fotografia, mormente diante da observância às regras do art. 226 do CPP. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGAÇÃO DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU FORAGIDO. RECONHECIMENTO REALIZADO PELA NETA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.II - Pedido de absolvição. Negação de autoria. De acordo com a Corte local, a testemunha Luciana - neta da vítima - reconheceu o paciente sem sombra de dúvidas, uma vez que manteve contato visual com ele em duas oportunidades - primeiro, dentro da instituição financeira;segundo, quando o latrocínio foi praticado. Ademais, conforme as imagens do circuito de monitoramento da instituição financeira, o indivíduo que se encontrava no banco possui as mesmas características físicas do paciente.III - Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Réu foragido. Com efeito, "o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontrava foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais" (RHC n. 131.400/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/09/2020, grifei).IV - Nesse contexto, o Tribunal de origem afirmou ser o paciente o autor do delito. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo a argumentação vertida na exordial, demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 682.229/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021)

Em Juízo, a vítima corroborou os fatos relatados na denúncia e o roubo efetuado com emprego de arma de fogo. Disse, na oportunidade, que reconheceu o acusado no vídeo que lhe foi mostrado e, ainda, por fotos, salientando que nunca mais esqueceria o seu rosto. Assim, confirmou, de forma categórica, o reconhecimento realizado em sede policial.

Recordo que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, principalmente em casos como o presente, em que não houve outras testemunhas presenciais ao fato, devendo prevalecer sobre as negativas infundadas do denunciado, que disse morar perto de onde ocorreu o crime, mas não esclareceu onde estava no momento dos fatos, nem comprovou não ser ele a pessoa que consta das imagens do crime, gravadas e juntadas aos autos.

Portanto, há provas suficientes à manutenção da condenação.

Considerando que o defensor dativo nomeado prestou serviços, apresentando razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, inclusive
ex officio,
é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, fixando,
ex officio,
honorários pela atuação em grau recursal ao defensor dativo, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.